Tribunal: TJDFT
Processo: 0722773-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. ITCD. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. FUNDAMENTAÇÃO CLARA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conhece-se dos embargos de declaração.
II. Caso em Exame
2. Embargos de declaração opostos por VERA LÚCIA BRAGA ROCHA em face do Acórdão no 2029571, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de protesto de CDA relativa a débito de ITCD.
3. A embargante alega omissão e contradição na análise da duplicidade de cobrança e da legitimidade dos protestos anteriores, já reconhecidos como indevidos por sentenças transitadas em julgado.
III. Questão em Discussão
4. Discute-se se há vícios no acórdão embargado, capazes de comprometer sua coerência, especialmente quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ e à ausência de análise de documentos que comprovariam a ilegitimidade dos protestos anteriores.
IV. Razão de Decidir
5. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios internos à decisão, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
6. No caso, não se verifica qualquer vício. O acórdão enfrentou a controvérsia e concluiu pela inexistência de prova inequívoca de duplicidade de cobrança ou de ilegitimidade do protesto.
7. A aplicação da Súmula 385 do STJ foi adequada, diante da existência de registros anteriores legítimos de inadimplemento.
8. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo possível sua reapreciação pela via dos embargos de declaração.
V. Dispositivo
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Tese de Julgamento
A ausência de prova inequívoca de duplicidade de cobrança e a presunção de legitimidade da CDA afastam a configuração de vício no acórdão embargado, sendo incabível a rediscussão da matéria pela via dos embargos de declaração.
________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 1.022 do CPC
• Art. 300 do CPC
________________________________________
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, por si só, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição.”